Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-82.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007829-82.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLIANA FLAVIA TAQUES DE BARROS AJENOR - CPF: 051.695.891-74 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR PARTE DA MÉDICA OBSTRETA – NÃO COMPROVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não obstante a inversão do ônus da prova, as alegações da autora não ficaram comprovadas nos autos.

Para que fosse reconhecido o dano moral, seria necessário que a dor e o vexame fugissem da normalidade, lesando a dignidade daquele atingido, e não o mero aborrecimento, que pode ser traduzido em palavras desagradáveis e/ou contrariedades que se sofre na vida e causam irritação e mágoa, mas não são passíveis de indenização.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais manejada pela recorrente, condenando-a nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante aduz que o decisum deve ser reformado, visto que a conduta praticada pela apelada ao proferir palavras ofensivas à apelante, durante o procedimento de parto, a colocou numa situação vexatória, atingindo seu sentimento íntimo e pessoal, causando, assim, dano a sua honra.

Contrarrazões no Id 219843691-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela apelante sob o argumento de que no dia 27-06-2020, ocasião em que nasceu sua filha por parto cesariana, constatou-se que ela

estava com uma infecção que alegou ser urinária, mas que apresentava um odor fético, tendo a médica que realizada o procedimento dito que a paciente estava “podre”.

A requerida/apelada alegou que a autora apresentou, na ocasião, uma infecção uterina denominada CORIOAMNIONITE, que realmente apresentava um odor muito forte, mas que foi graças ao diagnóstico regular de tal enfermidade que os profissionais do hospital iniciaram tratamento antibioticoterapia, que salvou e curou tanto a paciente como a recém-nascida.

Apesar do atendimento médico dispensado à autora/recorrente ter sido eficaz, não justifica o suposto comportamento da requerida ao proferir palavras que fogem da abordagem técnica e profissional que se espera, ainda mais em um momento tão importante que é o nascimento de um filho.

Ocorre que, não obstante a inversão do ônus da prova, tal fato não ficou ficado comprovado nos autos, portanto, inexiste comprovação das alegações da autora.

Ressalta-se, ainda, que, ainda que se comprovasse tal fato, para que fosse reconhecido o dano moral seria necessário que a dor e o vexame fugissem da normalidade, lesando a dignidade daquele atingido, e não o mero aborrecimento, que pode ser traduzido em palavras desagradáveis e/ou

contrariedades que se sofre na vida e causam irritação e mágoa, mas não são passíveis de indenização, sob pena de banalização do instituto.

Para que se configure o ato ilícito, é imprescindível que se demonstre o fato lesivo causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, a ocorrência de um dano moral e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, todavia, a exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024